Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001654-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), VINICIUS TEODORO MICHELS - CPF: 950.059.271-15 (AGRAVANTE), RITA QUERINO RIBEIRO - CPF: 181.086.441-00 (AGRAVADO), WASTRO JOSE RIBEIRO - CPF: 293.050.801-97 (AGRAVADO), CELEIDA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 208.779.271-20 (AGRAVADO), CLAUDIO RIBEIRO - CPF: 327.609.221-20 (AGRAVADO), ASSUELIO JOSE RIBEIRO - CPF: 202.354.291-04 (AGRAVADO), MARCONDES JOSE RIBEIRO - CPF: 262.022.471-34 (AGRAVADO), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (PROCURADOR), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PARTILHA DE BENS – VENDA DE COTA-PARTE DE UM DOS HERDEIROS AO AGRAVANTE – REGISTRO IMOBILIÁRIO DE COTA-PARTE ALIENADA QUE DIVERGE DO PLANO DE PARTILHA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA AFERIR O
QUANTUM
DOS HECTARES QUE CADA HERDEIRO POSSUI – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – REQUERIMENTO DE

PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELOS DEMANDADOS –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo a venda da cota-parte do quinhão de um dos herdeiros (Adauto José Ribeiro) ao autor, e considerando que houve divergências no registro quanto a quantidade de hectares vendidos em relação ao Plano de Partilha, faz-se necessária a realização da perícia para fins de elucidação do
quantum
de hectares que cada herdeiro possui, a não merecer qualquer reparo a decisão agravada.

Sendo a desistência formulada após a contestação, necessário se faz o consentimento da parte requerida para a extinção do feito (art. 485, VIII, §4º, do CPC), circunstância essa verificada na espécie, tornando prejudicado a homologação do pedido ante a discordância dos mesmos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001654-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VINICIUS TEODORO MICHELS

AGRAVADOS:

RITA QUERINO RIBEIRO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VINICIUS TEODORO MICHELS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva
, nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário n.º 1000713-85.2018.8.11.0020, ajuizada em face de
RITA QUERINO RIBEIRO
e
OUTROS
, que, em decisão saneadora, complementada em sede de embargos de declaração, deferiu a realização de prova pericial nos autos e indeferiu a extinção do feito ante a ausência de consentimento da parte ré, bem como indeferiu o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos ora agravados.

O agravante aduz que ao ajuizar a ação de origem fez constar na inicial que
“adquiriu de Adauto José Ribeiro, CI/RG nº 4270410-DGPC/GO, CPF 911.646.991-72, mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 20/abril/2016, no Livro 19, às fls. 172/174 do Serviço Notarial e de Registro da cidade de Ponte Branca/MT, comarca de Alto Araguaia/MT, a parcela do imóvel rural pertencente àquele, objeto da Matrícula nº 11.469 do RGI da referida comarca, registrada em comum com outros seis (06) condôminos (1/7 da área total de 459has), ou seja, pro diviso com área de 65,57,14ha (sessenta e cinco hectares, cinquenta e sete ares e quatorze centiares) de terras medida e demarcada, cujo condomínio foi extinto através da Escritura Pública Declaratória de Localização de Imóvel lavrada em 18.04.2016, no Livro nº 15, fls. 144/146 do mesmo Cartório da cidade de Ponte Branca/MT, nos termos do Provimento nº 37/2013/CGJ/MT”
(sic).

Ressalta, em síntese, que seu inconformismo diz respeito ao “
ponto em que a r. decisão saneadora (id. 96192944), complementada pela r. decisão proferida nos aludidos Embargos de Declaração (id. 107690242), incorre em equívoco na aplicação do direito, contraria a jurisprudência do STJ e fomenta o desprestígio a presunção juris tantum que confere higidez e segurança jurídica ao registro público materializado na Matrícula nº 11.469 do RGI da Comarca de Alto Araguaia/MT”
(sic).

Entende que
“constitui equívoco na aplicação do direito e contrariedade ao entendimento firmado pela jurisprudência do STJ, dar seguimento regular a este feito de jurisdição voluntária na forma acima mencionada (...), ao invés de remeter os interessados às vias ordinárias para promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro constante da Matrícula nº 11.469 do RGI da Comarca de Alto Araguaia/MT e o respectivo cancelamento, extinguindo-se o processo na forma da lei”
(sic).

Discorre que há
“perda do objeto em razão de causa superveniente, noticiada em id. 96293243, consubstanciada no fato do Oficial do Registro de Imóveis ter reconsiderado a qualificação negativa conferida às escrituras indicadas na petição inicial e efetuado administrativamente a retificação e o respectivo registro então pretendidos, conforme se verifica da Matrícula nº 13.655 (id. 96293244), que enseja a extinção do processo na forma da lei justamente pela perda do objeto, o que restou indeferido em sede de Embargos de Declaração (id. 107690242)”
(sic).

Assegura que, pelo exposto, impõe-
se “seja a r. decisão saneadora ora agravada reformada in totum para extinguir o processo e remeter as partes às vias ordinárias para o que de direito, sem honorários em face do caráter não contencioso da ação de retificação
(sic), ou, subsidiariamente, pretende alargar a abrangência da prova pericial, fixando os respectivos pontos controvertidos.

A par desses argumentos, requer “
a suspensão dos efeitos da decisão saneadora agravada e também a suspensão do processo em si, até decisão final proferida no presente recurso de agravo de instrumento”
(sic),

e no mérito, o provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/02/2023 por esta Relatora (Id. 158468168).

Os agravados ofereceram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme id. 161446678

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 156882153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que os agravados, juntamente com o Sr. Adauto José Ribeiro (pessoa quem vendeu a sua cota parte ao agravante), são proprietários de uma área de terras rural denominada Fazenda Córrego dos Cavalos, com 459,00 ha (quatrocentos e cinquenta e nove hectares), situada no Município de Ribeirãozinho/MT, Comarca de Alto Araguaia/MT, devidamente registrada e matriculada em condomínio entre todos os proprietários dessa área no Cartório do 1º Ofício de Alto Araguaia/MT, no Livro nº 02 de Registro Geral, sob o nº 11.469.

Esse imóvel foi adquirido pelos agravados por meação e herança deixada pelo falecimento de Adão Sebastião Ribeiro (esposo e pai dos agravados), conforme Plano de Partilha homologado por sentença datada de 09/09/74, pelo MM. Juiz de Direito Dr. Amando de Lima (docs. constantes dos autos nº 1000713-85.2018.8.11.0020, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT), cujos quinhões atribuídos aos agravados (viúva meeira e herdeiros) só foram mencionados em valores/pecúnia, faltando constar a quantidade correspondente ao valor devido a cada um desses.

Com fulcro no Plano de Partilha, devidamente registrado e matriculado na matrícula acima citada, o valor total do imóvel de 459,00ha (quatrocentos e cinquenta e nove hectares), incluindo as benfeitorias, é de Cr$88.850,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta cruzeiros), no qual foi atribuído, em valores atualizados: a viúva o quinhão de R$20.625,00 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais); e a cada herdeiro o valor de R$11.371,00 (onze mil, trezentos e setenta e um reais).

Em sede de georreferenciamento do imóvel de 459,00ha pelos agravados junto ao Cartório do 1º Ofício de Alto Araguaia/MT, esse foi devolvido por não especificar a área que cada condômino possui no imóvel, ocasião em que tomaram conhecimento de que o condômino Adauto José Ribeiro havia vendido uma área de terras de 65,57,14ha (sessenta e cinco hectares, cinquenta e sete ares e quatorze centiares), alegando ser a sua cota-parte no imóvel ao agravante

O agravante, de forma equivocada, acredita que a área do condômino Adauto José Ribeiro seria 1/7 (um sétimo) do imóvel de 459,00ha, qual seja: 65,57,14ha (sessenta e cinco hectares, cinquenta e sete ares e quatorze centiares), contudo, segundo a sentença do plano de partilha, denota-se que a cota parte do condômino Adauto José Ribeiro é de 58,73,85 ha (cinquenta e oito hectares, setenta e três ares e oitenta e cinco centiares).

Ocorre que o agravante convenceu a nova oficial registradora no Cartório do 1º Ofício de Alto Araguaia/MT, a realizar os registros imobiliários das escrituras outorgadas pelo condômino Adauto José Ribeiro, sem analisar a cadeia dominial do imóvel em questão.

Uma vez registrada as escrituras equivocadamente, o agravante peticionou pugnando pela desistência dos autos de nº 1000713-85.2018.8.11.0020, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, haja vista ter supostamente resolvido o caso pela jurisdição voluntária, tendo inclusive feito a juntada dos respectivos registros imobiliários.

Contudo, antes mesmo do pedido de desistência ser analisado, houve uma decisão do juízo
a quo
deferindo o pedido dos agravados de prova pericial para apurar os pontos controvertidos fixados que são:
“(a) qual a cota-parte pertencente ao herdeiro Adauto José Ribeiro (b) a partir do plano de partilha, quais são as dimensões reais da cota-parte alienada ao autor pelo indigitado herdeiro Adauto José Ribeiro”
,
in verbis
:

“(...) Na hipótese dos autos, pretende o autor a retificação do registro imobiliário do imóvel rural denominado Fazenda Córrego dos Cavalos, com área total de 459has, objeto da matrícula nº 11.469 do RGI local, para que o respectivo registro passe a consignar, também, a quantificação de parcela adquirida em Escritura Pública de Compra e Venda ajustada entre o autor e Adauto José Ribeiro, lavrada em 20/04/2016, no Livro 19, às fls. 172/174, do Serviço Notarial e de Registro do município de Ponte Branca/MT.

Os requeridos, na oportunidade da contestação, noticiaram que o imóvel controvertido foi objeto de Plano de Partilha quando da tramitação do inventário de Adão Sebastião Ribeiro, o qual foi homologado por sentença na data de 09/09/1974, sendo os respectivos formais de partilha registrados junto ao Cartório Imobiliário de Alto Araguaia/MT.

Contudo, conforme também esclarecido pelos requeridos, o aludido Plano de Partilha foi omisso, pois apenas previu a área total do imóvel rural (459has), sem quantificar as dimensões de cada quinhão pertencente aos herdeiros e a viúva meeira.

Em verdade, observa-se que cada parcela do imóvel, inclusive a parcela alienada ao autor, foi descrita no Plano de Partilha apenas na forma de pecúnia (Cruzeiros), sendo, portanto, inconclusivo para fins de retificação de registro imobiliário na forma pretendida.

Desse modo, a atual dinâmica processual evidenciada a necessidade de apurar, detalhadamente, quais são as dimensões reais da área alienada ao autor pelo herdeiro Adauto José Ribeiro, a fim de resguardar a cota-parte que cabe aos demais 6 (seis) herdeiros do falecido Adão Sebastião Ribeiro. Como pontos controvertidos, fixo: (a) qual a cota-parte pertencente ao herdeiro Adauto José Ribeiro; (b) a partir do plano de partilha, quais são as dimensões reais da cota-parte alienada ao autor pelo indigitado herdeiro Adauto José Ribeiro.

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil.

As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de tais pontos, DEFIRO a realização de prova pericial nos autos (...)”
(Id. 96192944 – autos de origem).

Inconformado, o agravante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão do juízo
a quo
por não ter analisado o seu pedido de desistência dos autos, o que foi denegado, haja vista que o seu pedido carecia do consentimento dos agravados e esses, por sua vez, nas contrarrazões já haviam manifestado pelo prosseguimento do feito, pugnando inclusive por litigância de má-fé do agravante, no que fora indeferido.

E a decisão dos embargos declaratórias restou assim redigida:

“(...) É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. No presente caso, verifico que foi juntado ao id. 96293242 pedido de desistência da ação, o qual não foi apreciado pelo juízo.

Sendo a desistência formulada após a contestação, necessário se faz o consentimento da parte requerida para a extinção do feito (art. Art. 485, VIII, §4º, do CPC).

Ocorre que os demandados manifestaram expressamente pelo prosseguimento do feito, o que torna prejudicado a homologação do pedido.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração por reconhecer a omissão na análise do pedido, contudo INDEFIRO o pleito ante a ausência de consentimento da parte ré. Ainda, uma vez acolhidos os embargos em decorrência da omissão do juízo, e por não vislumbrar que o ato tenha se dado de forma meramente protelatória, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa por litigância de má fé formulado ao id. 101677963 (...)”
(Id. 107690242 – autos de origem)

Não se conformando com o
decisum
, é que o agravante interpõe este agravo de instrumento, visando sua reforma integral.

A irresignação recursal não prospera, até mesmo porque o juízo
a quo
expôs os fatos justificando os motivos da necessidade da perícia determinada, vez que o Plano de Partilha não quantificou as dimensões de cada quinhão, mas constou apenas a área total do imóvel (459 ha), por isso, merece ser mantida a decisão agravada, a qual entende indispensável a prova pericial na forma descrita pelo magistrado de primeiro grau.

Observa-se dos autos que quando da partilha do espólio de Adão Sebastião Ribeiro, referente a Fazenda Córrego dos Cavalos, de 459,00ha, foi para o herdeiro Adauto José Ribeiro o quinhão de R$11.370,00 (onze mil, trezentos e setenta reais), e não expressamente 65,57,14 ha, como o agravante aduz; sendo cabível a necessidade da prova pericial para apurar o quantitativo exato de hectares correspondente ao valor recebido por ele na herança, uma vez que a quantidade de hectares fora omissa na partilha.

Logo, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, a qual merece ser mantida, em razão da necessidade da realização da prova pericial para o deslinde da ação de Retificação de Registro Imobiliário, a qual visa exatamente constar a quantidade de hectares correspondente ao valor recebido por meação e herança por cada condômino do imóvel denominado Fazenda Córrego dos Cavalos, de 459,00 ha.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“Direito Civil. Direito Processual Civil. Ação de Demarcação. Arguição de Nulidade por Ausência de Fundamentação. Inc. IX do Art. 93 da Constituição da Republica de 1988 e Art. 489 da Lei n. 13.105/2015. Não Ocorrência. Cerceamento de Defesa Não Configurado. Nulidade da Perícia Afastada. Laudo de Acordo Com o Art. 580 da Lei n. 13.105/2015. Prova Pericial Judicial que Atestou que as Divisas Dos Imóveis Contíguos das Partes Estão no Local Por Muitos Anos e que as Respectivas Matrículas Não Descrevem Com Exatidão a Orientação de Uma das Medidas, Além de Concluir que o Laudo Técnico Apresentado pela Parte Autora Não Corresponde Com o Descrito no Respectivo Título de Propriedade. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Magistrado profere decisão judicial justificando, objetivamente, as razões que o levaram a decidir. 2. Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral quando a Parte requer o julgamento antecipado da lide e, da mesma forma, não reitera posteriormente o pleito de produção de provas inicialmente deduzido. 3. Na ação de demarcação, o juiz nomeará perito para levantar as divisas, com a apresentação de minucioso laudo baseado nos títulos de propriedade, nos marcos eventualmente existentes, nas informações coletadas na região, além de outros elementos, conforme inteligência dos arts. 579 e 580 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
4. No vertente caso legal (concreto), a prova pericial produzida demonstra que a pretensão demarcatória está baseada em laudo técnico que traz divisas que diferem da descrição contida na matrícula do bem imóvel,
além de constatar que as divisas existentes estão alocadas há longos anos, pelo que, mantém-se a improcedência da ação. 5. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (§ 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015). 6. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.”
(TJ-PR - APL: 00002305720168160132 Peabiru 0000230-57.2016.8.16.0132 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 05/08/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021)

De mais a mais, como bem assinalou o togado singular, ao proferir a sentença nos embargos de declaração, o pedido de desistência da ação, segundo a atual legislação, imperioso o consentimento das partes requeridas/agravadas para a extinção do feito (§4º do inciso VIII do art. 485 do CPC).

Senão, vejamos:

“§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

Ocorre que os demandados/agravados manifestaram expressamente pelo prosseguimento do feito, o que torna prejudicada a homologação do pedido.

Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023